Tribunal: TJSP
Processo: 2098938-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. Matéria que já foi analisada por este Tribunal quando da interposição do Agravo de Instrumento no 2259458-32.2020.8.26.0000. Preclusão consumativa sobre a matéria. Decisão mantida. Recurso improvido.